Tribunal: STF
Processo: HC 194751
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 586.163/PR, Relator o Ministro Félix Fischer. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, pois impregnada de nulidade a prisão em flagrante do paciente.
    Nesse contexto, aduz que “a invasão domiciliar ocorreu sem autorização judicial (mandado de busca) e que não havia fundadas razões para o ingresso dos milicianos.”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIMES PERMANENTES QUE CARACTERIZAM ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante. Precedentes. 
    II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.” (Grifos no original).
    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14). 
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15. 
    Ademais, analisar a existência ou não de motivos justificadores do ingresso dos policiais na residência do paciente demandaria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta (v.g. RHC nº 131.538/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º2/16; HC nº 127.108/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/15; HC nº 131.007/AgR-PE, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/12/15).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente